Tribunal: STF
Processo: RE 833291
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-05-23
Data de publicação: 2019-05-23

Ementa:
REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI MUNICIPAL QUE FIXA A OBRIGATORIEDADE DE INSTALAÇÃO DE AMBULATÓRIOS MÉDICOS OU UNIDADES DE PRONTO-SOCORRO EM SHOPPING CENTERS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DOS ATOS NORMATIVOS IMPUGNADOS. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.